Tribunal: TJES
Processo: 5009641-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009641-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERREIRA E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ADENILTON BATISTA PORTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INDISPONÍVEL. EQUIPARAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL À PENHORA PARA FINS DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Ferreira e Coutinho Advogados Associados contra decisão proferida na execução contra devedor solvente de cédula de crédito (proc. n. 0021359-08.2018.8.08.0024), que, em exceção de pré-executividade, atribuiu efeito suspensivo e determinou a imediata suspensão do leilão administrativo do imóvel rural de matrícula n. 10.599, anteriormente consolidado em favor da credora fiduciária, sob fundamento de provável impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a proteção constitucional e legal conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família (CF, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII) prevalece sobre a garantia de alienação fiduciária voluntariamente constituída, impedindo a expropriação extrajudicial decorrente da consolidação da propriedade e do leilão administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família decorre de garantia fundamental ligada à dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia, ao trabalho e à preservação do patrimônio mínimo indispensável à subsistência familiar.

A proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição e no art. 833, VIII, do CPC tem natureza de ordem pública e não é afastada pela autonomia privada, não se admitindo que a contratação de garantia importe renúncia ao benefício.

A salvaguarda não se limita à penhora judicial em sentido estrito e alcança atos de expropriação forçada, inclusive extrajudiciais, quando aptos a comprometer a base material de sobrevivência do produtor rural.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a consolidação da propriedade fiduciária constitui ato extrajudicial de expropriação equivalente à penhora para fins de incidência da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia fiduciária.

A invocação da impenhorabilidade após o oferecimento do imóvel em garantia não configura venire contra factum proprium, pois a norma cogente prevalece sobre a vontade contratual e impõe limite objetivo ao pacta sunt servanda.

Os elementos do caso indicam que o imóvel possui 140.360 m2 e que a dívida tem origem em crédito PRONAF, reforçando a caracterização do bem como pequena propriedade rural vinculada à subsistência e ao trabalho familiar.

A manutenção da suspensão do leilão preserva o status quo e evita dano irreparável aos executados, assegurando utilidade ao provimento final enquanto se observa a hierarquia normativa e os precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família (CF, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII) é garantia de ordem pública e indisponível, não afastável pela constituição voluntária de alienação fiduciária.

A expropriação extrajudicial decorrente da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão administrativo equivale, para fins de proteção jurídica, à penhora, sujeitando-se à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando comprovada a exploração familiar para subsistência.

A alegação de impenhorabilidade, mesmo após o oferecimento do bem em garantia, não configura comportamento contraditório ilícito, por prevalecer a norma protetiva cogente sobre a autonomia privada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; CPC, art. 1.019, I; Lei n. 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961; STF, Tema 982; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28-05-2024, DJe 29-05-2024; STJ, REsp 2.233.886/RS, Relª. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-12-2025, DJe 15-12-2025 (com menção ao Tema 961 do STF e ao Tema Repetitivo 1234 do STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009641-54.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

FERREIRA E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

AGRAVAD
O
S
: ADENILTON BATISTA PORTO
E
APARECIDA GARCIA PIMENTEL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Ferreira e Coutinho Advogados Associados
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
da Comarca
de Alegre que, em sede de exceção de pré-executividade, determinou a suspensão do leilão administrativo do imóvel de matrícula n. 10.599, por vislumbrar a probabilidade do direito quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural. A controvérsia cinge-se em definir se a proteção constitucional e legal conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família (art. 5º, XXVI, CF e art. 833, VIII, CPC) prevalece sobre a garantia de alienação fiduciária voluntariamente constituída em contrato bancário.

Inicialmente, cumpre assentar que o direito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui emanação direta do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia e ao trabalho, visando assegurar ao núcleo familiar um patrimônio mínimo indispensável à sua subsistência. Sob essa ótica, o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, em harmonia com o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, estabelece uma salvaguarda de ordem pública que não pode ser mitigada pela mera vontade das partes no momento da contratação. Deveras, a proteção conferida ao imóvel rural explorado pela família não se limita a evitar a penhora judicial em sentido estrito, mas alcança toda e qualquer forma de expropriação forçada que ponha em risco a base material de sobrevivência do produtor rural.

Neste contexto, a tese central da agravante, de que a consolidação da propriedade fiduciária, por ser ato de disposição voluntária e não constrição judicial, afastaria a impenhorabilidade,
encontra óbice intransponível na jurisprudência recentemente consolidada pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. OFERECIMENTO DO BEM EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. ATO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA À PENHORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula de alienação fiduciária de imóvel rural c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em 3/7/2023, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 14/4/2025 e concluso ao gabinete em 18/10/2025. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) é aplicável a proteção da impenhorabilidade de pequena propriedade rural à hipótese em que o bem é oferecido como garantia em alienação fiduciária, e se (II) os efeitos dessa proteção incidem sobre o ato extrajudicial de expropriação do bem em consolidação. III. Razões de decidir 3. A proteção da impenhorabilidade recai sobre o imóvel que se enquadre no conceito de pequena propriedade rural, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 961) e por esta Corte Superior (Tema Repetitivo 1234), desde que seja comprovadamente explorado pela entidade familiar. A razão de ser dessa garantia está, como reconhecido em ambos os precedentes, calcada na proteção à subsistência do núcleo familiar. 4. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui-se como um direito fundamental indisponível, ligado à atividade econômica familiar e à função social da propriedade, o que não pode ser objeto de renúncia nem de execução. 5. É inafastável pela vontade das partes a proteção de impenhorabilidade conferida à pequena propriedade rural, por se tratar de norma de ordem pública, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia. Precedentes. 6. A alienação fiduciária constitui-se como espécie moderna do instituto hipotecário, razão pela qual impõe-se estender os mesmos efeitos protetivos da impenhorabilidade de pequena propriedade rural já reconhecidos à hipótese de oferecimento do bem em hipoteca. Precedentes. 7. Depreende-se que o ordenamento jurídico brasileiro não distingue atos judiciais dos extrajudiciais quando o resultado é a impenhorabilidade de bem protegido, razão pela qual a proteção conferida à pequena propriedade rural é oponível tanto à penhora judicial quanto à consolidação extrajudicial da propriedade, nos termos do art. 833, inc. VIII, do CPC, e do art. 5º, inc. XXVI, da CF. 8. No recurso sob julgamento, restando comprovada a exploração e utilização do imóvel para fins de subsistência e trabalho pela família, o bem se enquadra na proteção da pequena propriedade rural, de modo que, embora o bem tenha sido dado em garantia fiduciária, o contrato particular não prevalece sobre a norma constitucional de proteção à propriedade. IV. Dispositivo 9. Recurso Especial conhecido e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (REsp 2.233.886; Proc. 2025/0249608-1; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/12/2025; DJE 15/12/2025)

A
o julgar o REsp 2.233.886/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/12/2025), a Terceira Turma do
colendo
STJ fixou a
ratio decidendi
de que a consolidação da propriedade fiduciária
de imóvel rural constitui ato extrajudicial de expropriação que equivale, para fins de proteção jurídica, à penhora. O entendimento firmado ressalta que a natureza absoluta e indisponível da impenhorabilidade da pequena propriedade rural impede que o oferecimento do bem em garantia fiduciária seja interpretado como renúncia ao benefício constitucional, uma vez que a norma visa proteger não apenas o proprietário, mas a própria instituição da família e a função social da propriedade.

Adicionalmente, o prece
dente firmado no AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.553/SC (Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/05/2024) corrobora a tese de que, uma vez demonstrado que o imóvel se enquadra nos requisitos legais de pequena propriedade rur
al (área de até 4 módulos fiscais) e que é trabalhado pelos membros da família para sua subsistência, a proteção legal deve incidir de forma plena, independentemente de o bem ter sido dado em garantia fiduciária, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema nº 961 do STF. 2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva. 3. Agravo interno não provido. (AgInt-EDcl-AREsp 2.402.553; Proc. 2023/0221347-0; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 29/05/2024)

No caso em tela, os elementos fático-probatórios indicam que o imóvel possui 140.360 m2, dimensão que, na região de Alegre/ES, enquadra-se no conceito de pequena propriedade, e o crédito que originou a dívida (PRONAF) possui natureza eminentemente agrícola, reforçando a presunção de que o bem é o instrumento de trabalho e sustento dos agravados.

Outrossim, não prospera o argumento de violação à boa-fé objetiva ou a alegação de
venire contra factum proprium
. A jurisprudência do colendo STJ é pacífica ao afirmar que a invocação da impenhorabilidade de bem de família ou pequena propriedade rural, ainda que após o oferecimento voluntário em garantia, não configura comportamento contraditório ilícito. Isso se deve ao fato de que as normas de impenhorabilidade são cogentes e de ordem pública, sobrepondo-se à autonomia da vontade e ao princípio do
pacta sunt servanda
quando estes colidirem com garantias fundamentais de subsistência. A proteção do patrimônio mínimo da família rural é um limite objetivo à liberdade de contratar, de modo que o credor, ao aceitar tal bem em garantia fiduciária, assume o risco jurídico decorrente da limitação constitucional.

Consequentemente, verificada a similitude fática e jurídica entre o caso vertente e os precedentes obrigatórios das instâncias superiores, conclui-se que a decisão de piso agiu com acerto ao suspender os atos expropriatórios extrajudiciais. A manutenção do leilão administrativo sob a égide de uma garantia cuja eficácia é questionada por norma de ordem pública causaria dano irreparável aos agravados, privando-os de sua residência e meio de produção antes de uma cognição exauriente sobre a natureza do bem. Portanto, a preservação do
status quo
é medida imperativa para garantir a utilidade do provimento jurisdicional final e a observância da hierarquia das normas e precedentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.